Tribunal: CARF
Processo: 10830.017731/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.017731/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.404 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
HELIO JOSE CASAMASSA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
EMENTA
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DEVER
PROBATÓRIO.
REQUERIMENTO
PARA
A
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIAS.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
Rejeitam-se os requerimentos para realização de diligências, na medida em que
o recorrente não indicou o modo pelo qual ser-lhe-ia impossível, ou
desproporcionalmente oneroso, obter as informações e os documentos
necessários a corroborar seus argumentos e alegações.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
CONTRIBUINTE.
ABONO
PECUNIÁRIO DE FÉRIAS
O prazo para o contribuinte buscar a restituição do abono pecuniário de férias é
de cinco anos contados da data da retenção.
ESPONTANEIDADE. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo,
sendo-lhe vedado retificar a declaração de ajuste anual relativa ao exercício sob
fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.017731/2009-11
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.404 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017731/2009-11

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

DA NOTIFICAÇÃO
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, relativo ao(s) ano(s)-calendário de
2004, originada em procedimento de revisão de Declaração de Ajuste Anual, ajustando
a restituição de R$ 1.575,05 calculada pelo contribuinte para R$ 371,53, já restituído.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 4.376,45, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Fonte Pagadora:

CPF Beneficiário
Rendimento
Inform. em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Inform. em
Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
45.987.005/0001-98 -
COMERCIAL
AUTOMOTIVA
LTDA

969.122.948-04
157.249,88
152.873,43
4.376,45
33.819,45
33.819,45
0,00
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 30/11/2009. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 09/12/2009. O(a) contribuinte ingressou com Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL, da qual deve ciência de seu resultado em 18/12/2009. O(a)
contribuinte ingressou com a impugnação em 28/12/2009, alegando, em síntese:
· A diferença pleiteada refere-se ao abono pecuniário de férias.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.404 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017731/2009-11

· Do valor da Infração: R$ 4.376,45. Estou questionando o valor de R$4.373,45.
· O valor do abono pecuniário informado foi digitado incorretamente o valor correto é
de R$ 4.373,45 foi tentado passar uma retificadora para correção, porem , devido a
notificação , o sistema da receita não permitiu
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO CONTRIBUINTE. ABONO PECUNIÁRIO DE
FÉRIAS
O prazo para o contribuinte buscar a restituição do abono pecuniário de férias é de cinco
anos contados da data da retenção.
ESPONTANEIDADE. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo, sendo-lhe
vedado retificar a declaração de ajuste anual relativa ao exercício sob fiscalização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 10/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
cabe diligência para atestar a autenticidade dos documentos ou a
veracidade dos fatos alegados;
b)
há necessidade de diligência junto à fonte pagadora para verificar a
declaração de rendimentos;
c)
o abono pecuniário de férias é rendimento isento ou não tributável pelo
Imposto de Renda;
d)
deve-se restituir o IRRF pago a maior;
e)
restituição do valor referente ao IRRF recolhido a maior.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Rejeito os pedidos para realização de diligências, na medida em que o recorrente
não indicou o modo pelo qual ser-lhe-ia impossível, ou desproporcionalmente oneroso, obter as
informações e os documentos necessários a corroborar seus argumentos e alegações.
Em relação ao mérito, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente
voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.404 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017731/2009-11

A impugnação é tempestiva. Atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto
70.235, de 06/03/1972 e suas alterações posteriores.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO CONTRIBUINTE – ABONO PECUNIÁRIO
DE FÉRIAS
A fiscalização lançou a(s) seguinte(s) omissão(ões):
Fonte Pagadora:

CPF Beneficiário
Rendimento
Inform. em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Inform. em
Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
45.987.005/0001-98 -
COMERCIAL
AUTOMOTIVA
LTDA

969.122.948-04
157.249,88
152.873,43
4.376,45
33.819,45
33.819,45
0,00
O valor da omissão de rendimentos refere-se ao Abono Pecuniário de Férias. O
contribuinte por meio de uma DIRPF retificadora em 20/11/2009 informou os valores
como sendo não tributados pelo imposto de renda.
O contribuinte encontra-se fora do prazo de cinco anos contados da data da retenção
estipulado pelo art. 4o da IN RFB 936/2009. A retenção ocorreu em outubro de 2004,
conforme comprovante de pagamento da fonte pagadora.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO APÓS INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL
Com relação a apresentação de retificação da DIRPF, vejamos a legislação.
Dispõe o art. 138 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25/10/1966) que:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
...
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Em consonância com o dispositivo retrocitado, o Decreto no 70.235/72, que rege o
processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União e
o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal, dispõe em seu art. 7o, §
1o, que:
Art. 7o. O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II – a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.404 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017731/2009-11

III – começo do despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
O art. 138, do CTN, exige que o contribuinte reconheça espontaneamente a sua situação
irregular, ou seja, noticie ao Fisco as infrações à lei tributária cometidas, podendo, caso
cumpra, adicionalmente, a obrigação estabelecida na segunda parte do caput do art. 138
(“... se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito
da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo
dependa de apuração”), afastar a aplicação de multa punitiva.
Todavia, afastada a espontaneidade pela ciência ao contribuinte do ato inaugural do
procedimento fiscal, fica obstada a retificação das Declarações de Ajuste Anual pelo
contribuinte, referentes aos períodos fiscalizados (art. 832, do Decreto no 3.000/99 –
RIR/99).
Registre-se, também, que, uma vez iniciado o procedimento fiscal, toda e qualquer
alteração na Declaração de Ajuste Anual do período sob fiscalização deve ser efetuada
de ofício pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pelo
procedimento, e, na apuração de eventuais infrações cometidas pelo fiscalizado, este
dela pode participar, recebendo as intimações fiscais e fornecendo os esclarecimentos,
informações e documentos que julgue necessários.
Portanto, a declaração retificadora entregue após o procedimento fiscal, com intuito de
afastar infrações já apuradas não tem efeito para o Fisco.
Uma vez deflagrada a ação fiscal, qualquer providência do sujeito passivo no sentido de
arrepender-se da infração cometida não exclui sua responsabilidade, sujeitando-se às
penalidades próprias do procedimento de ofício.
O lançamento deve ser mantido. O contribuinte não tem direito a restituição.
CONCLUSÃO
Improcedência da impugnação.
(assinado digitalmente)
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 61
DF CARF MF
Original